Tribunal: STF
Processo: Rcl 49566
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Diego da Silva Corcino, que indica como ato reclamado decisão do Juízo plantonista da 1ª Vara da Comarca de Oliveira/MG, que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo 5015649-64.2021.8.13.0027 antes da realização de audiência de custódia.
    A defesa técnica afirma que
    “[o] reclamante foi preso em flagrante na data de 02/09/2021, após a suposta prática do crime previsto no Artigo 157 do Código Penal.
    A prisão preventiva do recorrente foi decretada no dia 04/09/2021, às 15h53Min42seg, pelo magistrado Dr. Aderlano Franco de Carvalho Júnior, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Oliveira/MG (ID ID 5581198038). Ressalta-se que não houve audiência de custódia antes da prolação de tal decisão.
    Apenas no dia 07/09/2021, após 72h (setenta e duas horas) da decretação da prisão preventiva do paciente (ID 5581198038), realizou-se a audiência de custódia, presidida pelo Dr. Aderlano Franco de Carvalho Júnior. (ID 5593208023)” (pág. 1 do documento eletrônico 1; grifado no original).
    Diante disso, sustenta que 
    “[a] decisão reclamada viola o entendimento jurisprudencial exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, além dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Aduz que 
    “[a] audiência de custódia é o único recinto forense adequado para que a prisão em flagrante do requerente fosse convertida em prisão preventiva, conforme art. 310, II, do Código de Processo Penal, sendo que o Juízo de piso não poderia converter a prisão em flagrante do reclamante em prisão preventiva sem ao menos conceder-lhe a chance de ser ouvido, conforme aconteceu na decisão de ID Num. 5683718091” (pág. 4 do documento eletrônico 1)
    Assevera, ainda, que 
    “[o] Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, instituiu a obrigatoriedade da realização da custódia em até 24 (vinte e quatro) horas após a prisão em flagrante. O objetivo dessa medida era o de assegurar os direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade, evitando demora na avaliação de sua situação após a prisão em flagrante” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “A. Pela declaração de nulidade da audiência de custódia, visto que materialmente inútil, e porque praticada extemporaneamente, notadamente pelo fato de que a prisão preventiva do paciente já havia sido decretada sem que o Juízo de primeiro grau tivesse ouvido o paciente, e com ele dialogado a respeito do caso, situação que viola e subverte a jurisprudência do STF e os preceitos constitucionais já aduzidos;
    B. A concessão da medida liminar pleiteada, para realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
    [...]
    E. No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de reconhecer a violação ao entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e legislação processual penal e, por conseguinte, confirmar-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos supra” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradora-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.
    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.
    Posto isso, passo ao exame do mérito.
    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Transcrevo, por oportuno, a ementa desse julgado: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.
    Muito bem. A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Nesse sentido: HC 140.512-MC/SP, de minha relatoria; e HC 133.992/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 
    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 
    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.
    Observo, no entanto, que a declaração de nulidade da audiência de custódia, como requerido pelo reclamante, dependeria da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
    No caso, verifico não estar caracterizada situação de abuso ou ilegalidade flagrante pelo fato da audiência de custódia ter sido realizada fora do prazo de 24 horas após a prisão. Da leitura do termo de audiência, constata-se que o reclamante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante (pág. 24 do documento eletrônico 3). 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante constitui mera irregularidade, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. 
    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 46.000 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal. Direito Processual Penal. 3. ADPF 347. 4. Audiência de custódia. 5. Decisão monocrática cumprida pelo Juízo reclamado que realizou audiência de custódia, reapreciou o caso e entendeu pela manutenção da prisão. 6. Jurisprudência da Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45.461 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA COM A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE SOLTURA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PREJUDICADA COM A DETERMINAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 48.466 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CAUTELAR CONCEDIDA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. A petição de agravo interno não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. 2. O juízo reclamado cumpriu a medida cautelar concedida pela realização da audiência de custódia, constatou a higidez física do custodiado, bem como manteve a própria decisão de manutenção pela prisão cautelar. A presente reclamação, portanto, representa mero inconformismo do autor, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses do autor. 3. Sendo o pedido da presente reclamação a realização da audiência de custódia, diante da comprovação da sua realização, ocorreu a perda superveniente do objeto. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 33.014 AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator